Tribunal: STF
Processo: RE 1556547
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Rare do Brasil opôs embargos de declaração contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário formalizado pelo Estado de São Paulo. 



    Com amparo no art. 1.022 do Código de Processo Civil, argumenta omissão no pronunciamento embargado quanto ao julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no âmbito da Arguição de Inconstitucionalidade n. 0004604-24.2011.8.26.0000, que reconheceu a inconstitucionalidade do §1º do art. 3º, e da integralidade do art. 4º, ambos da Lei paulista n. 10.705/2000. Sustenta que, a despeito dos fatos geradores do ITCMD terem ocorrido em 2019, a decisão do Tribunal de Justiça já havia reconhecido a inconstitucionalidade da norma que amparava tal cobrança. 



    Postula o acolhimento dos embargos, para que seja incluído à decisão impugnada o julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de controle de constitucionalidade, com a consequente atribuição de efeitos modificativos.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, porquanto inexistentes, na decisão, as pechas que lhe foram imputadas.



    Conforme ressaltei no pronunciamento, ao julgar o RE 851.108, paradigma do Tema n. 825 da repercussão geral, esta Suprema Corte firmou tese no sentido da desnecessidade de lei complementar na instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis, e seus respectivos direitos, ainda que relativas a bens e direitos localizados no exterior. Na oportunidade, restou assentado, também, que apenas quando o doador residir no exterior, ou quando o inventário for processado no exterior é que será exigida a lei complementar regulamentadora.



    Salientei, ainda, que na apreciação do paradigma, os efeitos foram modulados para atribuir eficácia ex nunc, a contar da publicação do julgamento de mérito ocorrido em 20.4.2021, ressalvadas as ações judiciais pendentes de conclusão até essa data



    Assim, a despeito da embargante alegar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já teria declarado inconstitucionais (à época do fato gerador do tributo) o §1º do art. 3º, e à integralidade do art. 4º, ambos da Lei paulista n. 10.705/200, enfatizo que a jurisprudência deste Pretório Excelso entende que a ação direta de inconstitucionalidade estadual não compromete o exercício, tampouco produz reflexos, sobre o controle de constitucionalidade pelo Supremo, parametrizado pela Constituição Federal. Confira-se:



    CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO ESTADUAL. COEXISTÊNCIA DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA NO STF E EM CORTE ESTADUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL, AFIRMANDO A INCONSTITUCIONALIDADE, POR OFENSA A NORMA DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO REPRODUZIDA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFICÁCIA LIMITADA DA DECISÃO, QUE NÃO COMPROMETE O EXERCÍCIO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    1. Coexistindo ações diretas de inconstitucionalidade de um mesmo preceito normativo estadual, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça somente prejudicará a que está em curso perante o STF se for pela procedência e desde que a inconstitucionalidade seja por incompatibilidade com dispositivo constitucional estadual tipicamente estadual (= sem similar na Constituição Federal).



    2. Havendo declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo estadual pelo Tribunal de Justiça com base em norma constitucional estadual que constitua reprodução (obrigatória ou não) de dispositivo da Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato tendo por parâmetro de confronto o dispositivo da Constituição Federal reproduzido.



    (...) 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.



    (ADI 3.659, Plenário, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 8 de maio de 2019) 



    Evidencio ainda, que no pronunciamento embargado, destaquei que esta Suprema Corte, ao julgar a ADI 6830, declarou inconstitucional a expressão “no exterior”, constante do §1º do art. 3º, e a integralidade do art. 4º da Lei estadual n. 10.705/2000, atribuindo a este julgamento eficácia ex nunc a contar da publicação do acórdão do julgamento do RE 851.108, paradigma do Tema n. 825/RG, ou seja, em 20.4.2021.



    Dessarte, a modulação de efeitos definida no Tema n. 825 constitui o parâmetro fundamental a reger a presente controvérsia. Conforme já consignado, o mandado de segurança, que deu origem ao recurso extraordinário, foi impetrado em 27.2.2023, após a publicação do acórdão de mérito do Tema n. 825/RG (20.4.2021), e as operações de doação, aqui discutidas, ocorreram no ano de 2019, devendo, então, ser aplicada a modulação ocorrida no paradigma.



    Desse modo, a decisão impugnada abrangeu todos os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões da embargante.



    Ademais, esta Corte já reconheceu que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todas as alegações das partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do convencimento. Essa a conclusão firmada na tese alusiva ao Tema n. 339/RG.



    Os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se procura o saneamento de eventuais vícios ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a recurso voltado a rediscutir matéria adequadamente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados. (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 14 de outubro de 2020)



    O que se tem, em verdade, é a mera irresignação da recorrente com o posicionamento contrário aos seus interesses, e o intuito de ver rediscutida a controvérsia, providência inadmissível nesta via recursal.



    Quanto ao ponto, transcrevo excerto do voto da ministra Cármen Lúcia no julgamento da ADI 5.475 ED, Tribunal Pleno, DJe de 23 de setembro de 2020:



    […] o Supremo possui firme jurisprudência no sentido de serem incabíveis os embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. 



    (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    No mesmo sentido: ADI 5.336 ED-segundos, Plenário, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7 de fevereiro de 2019; ARE 1.083.947 AgRED, Plenário, ministra Cármen Lúcia, DJe de 13 de junho de 2018; ARE 910.271 AgR-ED, Plenário, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19 de setembro de 2016; RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de abril de 2023; e ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia, DJe de 28 de março de 2023.



    A toda evidência, a embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, circunstância inviável na via recursal eleita. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente